Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2023.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002444-73.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO PECAS GIDIAO LTDA - CNPJ: 00.960.583/0001-00 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CAUSADOS POR TEMPORAL - DEMORA CONSERTO DA LINHA DE TRANSMISSÃO E REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – MEDIDA TOMADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR A FIM DE RESTABELECER A ELETRICIDADE - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

2. Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários.

3. Na hipótese, como dito, os serviços já estavam suspensos há 12 (doze) dias, sem que a ré/apelante promovesse o devido conserto da linha de transmissão e reestabelecimento da eletricidade, de modo que o autor/apelado contratou prestador de serviço competente para solucionar o problema, quando já extrapolado, em muito, o prazo da ré/apelante, o que enseja o dever de indenizar os danos materiais demonstrados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Danos Materiais e Morais nº. 1002444-73.2023.8.11.0010, ajuizada por AUTO PECAS GIDIAO LTDA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a ré ao pagamento de dano material no importe de R$ 14.860,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso (17/01/2022), nos termos do Tema n° 176 do STJ. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada parte, ao pagamento das custas processuais, despesas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2º, e art. 86, caput, do CPC (ID 201480653).

Irresignada, a ré/apelante aduz que as interrupções ocorreram em razão de circunstâncias alheias ao controle da concessionária, porquanto motivada por fortíssimas tempestades de chuva e vento que atingiram a cidade de Jaciara, o que elide a responsabilidade objetiva da concessionária, na medida em que afastada a negligência da empresa na prestação do serviço público.

Sustenta que o serviço fora restabelecido no menor prazo possível, levando-se em consideração a complexidade da diligência e a grande quantidade de chamados que incide em períodos de mau tempo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 201480654).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 201480658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em razão de um temporal, o serviço de transmissão de energia elétrica foi suspenso, contudo, passados 12 (doze) dias, a ré/apelante ainda não havia promovido o conserto da linha de transmissão e reestabelecido a energia, razão pela qual o autor/apelado adotou as medidas necessárias visando a solução do problema.

Para tanto, o autor/apelado desembolsou a quantia de R$ 14.860,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais), e protocolou requerimento administrativo pretendendo o ressarcimento dos danos materiais suportados, sendo tal pleito indeferido pela ré/apelante, o que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a ré ao pagamento de dano material no importe de R$ 14.860,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso (17/01/2022), nos termos do Tema n° 176 do STJ (ID 201480653), sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante.

Isso porque, em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária/ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários. Senão vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Na hipótese, como dito, os serviços já estavam suspensos há 12 (doze) dias, sem que a ré/apelante promovesse o devido conserto da linha de transmissão e reestabelecimento da eletricidade, de modo que o autor/apelado contratou prestador de serviço competente para solucionar o problema, quando já extrapolado, em muito, o prazo da ré/apelante.

Logo, a demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos materiais, tal como definido na sentença.

Deveras, sendo a ré/apelante, na qualidade de concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da

CF, artigo 14, caput, do CDC e parágrafo único, do art. 927, do Código Civil. Respectivamente:

Art. 37.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça assim tem entendido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionária em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1034547-31.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO –DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Cabia a parte ré elidir a pretensão autoral na forma do art. 373 , inciso II do CPC , bastando para tanto, demonstrar os motivos da demora no restabelecimento do serviço, ou que o mesmo foi reparado de forma imediata, ou ainda, o cumprimento de sua obrigação de forma regular. Entretanto, a ré não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus seu, ex vi art. 373 , II , do CPC , apresentando apenas argumentos genéricos. II - O conjunto probatório mostrou-se suficiente para a caracterização da falha na prestação do serviço, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, mormente por ser a consumidora perante a concessionária ré notoriamente vulnerável, tendo demonstrado diversos protocolos de solicitação para restabelecimento do serviço. III - A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 0001723-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ESCOAMENTO DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS CONTADO DA COMUNICAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR EXACERBADO EM RELAÇÃO AO CURTO LAPSO TEMPORAL DE EXTENSÃO DA SITUAÇÃO LESIVA – MINORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUSTÂNCIAS DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. Havendo comprovação segura de que a Concessionária de energia elétrica extrapolou o prazo legal de vinte e quatro horas para a religação dos serviços após a comunicação de pagamento feita pelo consumidor (art. 176, I, §2º, da RN nº 414/2010), resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor, mormente porque se trata de serviço indispensável ao cotidiano da vida civil. 3. “O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. (N.U 1018429-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE TEMPORAL- DEMORA NA RELIGAÇÃO ACIMA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL- RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Inteligência dos artigos 14, § 1º e 22, ambos do CDC. -Caso concreto. Interrupção de energia por aproximadamente 20 dias ininterruptos, em imóvel localizado no perímetro rural em razão de forte temporal, Falha na prestação do serviço. 2- No caso dos autos, é forçoso concluir que não se aplicam as excludentes de responsabilidade da força maior ou do caso fortuito porquanto a falha do serviço está, justamente, na demora em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma, decorrente de chuvas torrenciais e ventos fortes. A solução do impasse deu-se após extrapolado o prazo previsto em Resolução da ANEEL, pelo que evidenciada a falha do serviço prestado pela concessionária. 3-Dano moral configurado, visto que a interrupção por 20 dias, ultrapassando o prazo regular de restabelecimento do serviço, configurando dano in re ipsa, que dispensa comprovação. No que tange a fixação do quantum indenizatório, há necessidade de tratamento isonômico a casos idênticos, sendo assim, o valor Indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em favor da consumidora/agravada se mostra em acordo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros em situações análogas. (N.U 0000827-69.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024